Tribunal: TJSP
Processo: 2396314-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – IMÓVEL DE DESTINAÇÃO MISTA – DESONERAÇÃO DA PARTE RESIDENCIAL (BEM DE FAMÍLIA) E MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE A ÁREA COMERCIAL – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO – IRRELEVÂNCIA – INDIVISIBILIDADE QUE NÃO IMPEDE A PENHORA (ART. 843 DO CPC) – IMPENHORABILIDADE DA LEI No 8.009/90 RESTRITA À MORADIA – RECURSO NÃO PROVIDO.